Tribunal: TJDFT
Processo: 0745461-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745461-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FELIPE LEITE DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA em favor de LUIS FELIPE LEITE DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, que manteve a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime descrito no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. E, posteriormente, requerido ao juízo natural a revogação da segregação cautelar de Luis Felipe, o pedido foi indeferido, permanecendo o paciente encarcerado desde 23/8/2024, sem que tenha sido analisado adequadamente a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, tratando-se de medida extrema, quando outras medidas cautelares não se mostrem suficientes para resguardar a ordem pública, conforme art. 282, incisos I e II, e § 6o, e art. 321, todos do CPP. Alega que o fato de o paciente estar em cumprimento de pena no regime aberto não é suficiente para demonstrar a contemporaneidade necessária para a decretação da prisão preventiva, asseverando que, embora se trate de crime punido com pena privativa de liberdade de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, a conduta em si não causou significativo abalo à ordem pública e nem evidenciou periculosidade exacerbada, Ressalta que não há indicativo nos autos de que o paciente se furtará à aplicação da lei penal ou que prejudicará a instrução criminal, mencionando que o ato não foi cometido com violência nem grave ameaça, e nem se trata de reincidência específica. Salienta que o paciente rem residência fixa, reside com sua esposa e três filhos menores, tem ocupação como barbeiro autônomo, possui advogado particular constituído nos autos, tudo a indicar que são cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão. Acrescenta que a renda auferida pelo paciente é imprescindível para a subsistência da família, causando, o seu encarceramento, severos prejuízos ao núcleo familiar, colocando em risco o sustento e a estabilidade financeira e emocional de seus filhos, o que deve ser examinado à luz do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconizam que o interesse dos menores deve ser tratado com absoluta prioridade. Invoca o princípio da presunção de inocência e julgados sobre os temas ora retratados. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para cessar imediatamente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, concedendo-lhe liberdade provisória, tornando-a definitiva no mérito. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos de origem – ação penal n. 0712446-67.2024.8.07.0006, o paciente foi denunciado pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, juntamente com o corréu Carlos Roberto Pereira Soares, por terem, em 23/8/2024, em unidade de desígnios, subtraídos de um estabelecimento comercial 4 (quatro) luminárias e 6 (seis) metros de fios/cabos de internet, gerando um prejuízo estimado de R$ 900,00 (novecentos reais) à vítima. Em que pese se tratar de crime contra o patrimônio, que não envolve violência nem grave ameaça, o paciente estava em cumprimento de pena quando voltou a delinquir, agindo em concurso de pessoa. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) E todos esses pressupostos foram considerados pela decisão ora atacada, proferida nos autos do Pedido de Relaxamento da Prisão – Processo n. 0714518-27.2024.8.07.0006. Referido ato está suficientemente fundamentado e amparado na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" E dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A seu turno, o art. 313, I, do mesmo diploma, permite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A lei exige, portanto, a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, que está claramente evidenciado dos autos da ação penal n. 0712446-67.2024.8.07.0006, sobretudo em razão da reincidência. Nesse sentido, posiciona-se o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, e no fundado risco de reiteração delitiva, já que o Agravante ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de crimes de roubo, com execução penal em andamento, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 2. Destaca-se que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 3. Diante das circunstâncias mencionadas pelas instâncias ordinárias, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 835.958/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Nesse cenário, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, devido aos indícios de autoria e materialidade do delito, e em face dos elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva. Destarte, as condições pessoais que a defesa tenta atribuir ao paciente não são suficientes, no momento, para os fins almejados. No que tange à contemporaneidade, essa refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. Nesse sentido, já decidiu o STF: “[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)” (RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Portanto, há justificativa atual e relevante para a prisão preventiva nesse momento, a qual consiste na prática, em tese, de novo crime, quando o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto, por condenação em crime anterior, não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2024 19:28:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator